Tribunal: TJMT
Processo: 1018578-16.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018578-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (ADVOGADO), JULIO APARECIDO FERREIRA - CPF: 720.689.901-30 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL FELIZ NATAL/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - FELIZ NATAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA EXIGÊNCIA/RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA A EXECUÇÃO DE PROVIDÊNCIAS A SEU CARGO –
FUNDADOS INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS – PROVAS TESTEMUNHAIS CORROBORADAS POR OUTROS DOCUMENTOS –
DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS
– ELEMENTOS INDICIÁRIOS AINDA NÃO SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO – POSSIBILIDADE– FASE EM QUE SE DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
–
PERICULUM IN MORA
IMPLÍCITO –
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE E DE DANO AO ERÁRIO – MATÉRIAS QUE DIZEM RESPEITO AO MÉRITO DA CAUSA QUE SERÃO ANALISADAS OPORTUNAMENTE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A indisponibilidade ou bloqueio de bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, a presença de fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato de improbidade (
fumus boni juris
), não estando tal medida condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
está implícito no art. 7º da Lei n. 8.429/92.

2. H
avendo demonstração, ainda que indiciária, de que o Agravante, teria praticado ato ímprobo, deve ser mantida a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
de indisponibilidade de seus bens, porquanto tal medida possui caráter pró-sociedade, dispensando a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do legitimado passivo, uma vez que o
periculum in mora
está implícito no art. 7º da Lei nº 8.429/1992 (LIA).

3.
Nesta seara de cognição sumária não é possível apreciar matérias de mérito da Ação Civil Pública, por não ter sido examinada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e também por carecer de dilação probatória, o que afasta a relevância da fundamentação exposta no Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

A
GRAVANTE:
JÚLIO APARECIDO FERREIRA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
Julio Aparecido Ferreira
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa nº 1000452-27.2020.8.11.0093 movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que
deferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens do Agravante até o limite do enriquecimento ilícito em tese praticado cumulado com a multa civil de três vezes o valor daquela, tudo a fim de assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional, qual seja, o ressarcimento ao erário e/ou da vítima e/ou o pagamento da multa civil autônoma, no montante de R$ 2.971,44 (dois mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos), nas contas e aplicações financeiras do Agravante, referente ao enriquecimento ilícito de R$ 742,86 (setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), devidamente atualizado, e da multa civil de três vezes este valor
.

Na mesma ocasião, determinou
a restrição judicial sobre eventuais veículos em nome dos requeridos junto ao sistema RENAJUD até o limite da indisponibilidade deferida, constando a impossibilidade de transferência deles; bem como a inclusão da restrição judicial sobre eventuais bens em nome da parte requerida perante a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB até o limite da indisponibilidade deferida, constando a impossibilidade de transferência deles.

Aduz, em síntese, que, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa contra o Agravante, sustentando que este, na qualidade de Chefe do Departamento da Agência de Trânsito Municipal de Feliz Natal, patrocinou atos de improbidade administrativa, ao receber, para si, direta ou indiretamente, vantagem indevida em razão da função, afrontando, também, diretamente, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência.

Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, estão ausentes os requisitos autorizadores da indisponibilidade de bens, especialmente por não ter sido demonstrada a existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, uma vez que baseadas em provas de idoneidade questionável.

Afirma, também, que, é inconteste o prejuízo ao Agravante, uma vez que é arrimo de família, com quatro filhos que dependem exclusivamente de sua remuneração mensal, sendo certo que o bloqueio de seu salário, que é depositado na conta em que foi determinado o bloqueio, causará prejuízo incomensurável.

Pontua que, a aplicação do disposto no art. 7º da LIA não é automática, sendo exigida a prova do dano e do efetivo enriquecimento ilícito, situação que entende não estar evidenciada no presente caso.

Ressalta, ainda, a falta de razoabilidade no bloqueio de valores relacionados à eventual multa civil, já que não se sabe, ao menos, se será recebida a presente ação.

Por fim, argumenta que, não restou demonstrado o periculum in mora, porquanto o suposto ilícito teria ocorrido há cerca de 04 (quatro) anos, ou seja, não seria contemporâneo ao ajuizamento da ação civil pública.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela recursal, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar os efeitos da decisão que determinou a indisponibilidade de seus bens.

Requer, ainda, o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Em razão da comprovação de sua hipossuficiência, foram deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita (ID n. 57651967) e, na mesma ocasião, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora.

As contrarrazões vieram no ID nº 64072454 pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 66451457, manifestou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
Julio Aparecido Ferreira
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa nº 1000452-27.2020.8.11.0093 movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que
deferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens do Agravante até o limite do enriquecimento ilícito em tese praticado cumulado com a multa civil de três vezes o valor daquela, tudo a fim de assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional, qual seja, o ressarcimento ao erário e/ou da vítima e/ou o pagamento da multa civil autônoma, no montante de R$ 2.971,44 (dois mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos), nas contas e aplicações financeiras do Agravante, referente ao enriquecimento ilícito de R$ 742,86 (setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), devidamente atualizado, e da multa civil de três vezes este valor
.

Na mesma ocasião, determinou
a restrição judicial sobre eventuais veículos em nome dos requeridos junto ao sistema RENAJUD até o limite da indisponibilidade deferida, constando a impossibilidade de transferência deles; bem como a inclusão da restrição judicial sobre eventuais bens em nome da parte requerida perante a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB até o limite da indisponibilidade deferida, constando a impossibilidade de transferência deles.

Na hipótese dos autos, narra a inicial da Ação Civil Pública que, a partir de denúncia formulada pelo Agravante sobre possíveis práticas de atos de improbidade administrativa pelo Prefeito Municipal de Feliz Natal/MT, Sr. Rafael Pavei, foi instaurado o Inquérito Civil nº 02/2018, em que foram irregularidades envolvendo o próprio denunciante, consistente no fato de que, na condição de Chefe do Departamento da Agência Municipal de Trânsito no período de 25/2/2015 a 2/7/2017, teria criado obstáculos para a realização de procedimentos a seu cargo, para exigir/receber contrapartidas ilícitas para providenciar os respectivos expedientes, como: a) um porco e R$ 200,00 de Maicon Willian Bezerra de Oliveira; b) R$ 50,00 de Lucian Ellan Greff Simioni; c) R$ 20,00 de Luiz Sandrin, com os quais foram firmados acordo de não persecução.

Ao deferir o pedido de indisponibilidade de bens, o Magistrado Singular destacou que, em princípio, vislumbra-se a
existência de indícios suficientes da violação ao art. 9º, “caput”, inciso I da Lei 8.429/92, além dos princípios da legalidade, da honestidade, da moralidade, da probidade administrativa e da lealdade às instituições, previstas no art. 37, “caput”, da CRFB/88 e art. 11, “caput”, da citada Lei de Improbidade Administrativa.

Pois bem.

Por se tratar de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens apresentado pelo Agravado nos autos da Ação Civil Pública, a análise do recurso se limita à apreciação dos requisitos legitimadores da antecipação da tutela.

É cediço que a indisponibilidade de bens é medida de cautela, que visa assegurar a indenização aos cofres públicos quando existentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário ou importe enriquecimento ilícito, bem como quando caracterizado que a conduta do agente público ou particular viole os princípios que norteiam a Administração Pública.

Nesse sentido é o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE.
NECESSIDADE DE CURADOR ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
INDISPONIBILIDADE DOS BENS. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992.
PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Rever o entendimento da instância ordinária, no tocante à ausência de necessidade de nomear-se curador especial, implica o reexame de provas dos autos, o que não pode ser realizado pela via eleita em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

2. Esta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.366.721/BA, firmou entendimento de que o periculum in mora está implícito no art. 7º da Lei n. 8.429/1992. Assim
, a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entende presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade administrativa que causem dano ao erário. Dessa forma, o periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade.

3. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora se encontra implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

4. Rever a necessidade de decretação de indisponibilidade dos bens dos agravantes implica o reexame de provas dos autos, o que não pode ser realizado pela via eleita em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no AREsp 1118126/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018). [Destaquei]

In casu,
a despeito dos argumentos apresentados, o recurso não comporta provimento, uma vez que conforme destacado na decisão agravada, existem indícios veementes de que o
Agravante
, na condição de chefe do departamento da agência municipal de trânsito entre 25/02/2015 a 02/07/2017, teria criado entraves na execução dos procedimentos a seu cargo para exigir/receber contrapartidas ilícitas para “agilizar” os respectivos expedientes, o que vem exposto nos relatos de Lucian Elllan Greff Simioni, Enisandra Aparecida Garcia de Oliveira, Luiz Sandrin e Maycon Willian Bezerra de Oliveira
(ID n. 56358078)
, veja-se:

(...)
Lucian Ellan Greff Simioni:
“(...) Relata que em data incerta a testemunha precisou realizar uma transferência de um automóvel e o Julio teria solicitado dinheiro para agilizar a impressão dos documentos, tendo a testemunha pagado “propina” a Julio, por intermédio de um envelope, contudo, retificou que Julio não solicitou o dinheiro, apenas que entregou o envelope contendo R$ 50,00 (cinquenta reais), o que foi prontamente aceito por Julio. Forneceu, uma vez que escutava comentários de que ele aceitava vantagens para agilizar procedimentos. (...)” (sic).

Enisandra Aparecida Garcia de Oliveira
: “(...) Mencionou que Julio dificultava o serviço, uma vez que ele demorava para fazer o procedimento. Era ríspido. Em uma ocasião, ele se negou a entregar o documento de licenciamento, sem mencionar o motivo. O documento não estava em seu nome, mas possuía contrato de compra e venda, com o licenciamento já quitado e pronto para retirada. Após retornar, alguns dias depois, Julio liberou o documento, mas o procedimento foi mais demorado do que o normal. (...)” (sic).

Luiz Sandrin:
“(...) QUE deu um agrado, de aproximadamente R$ 20,00, por conta, não tendo sido o valor exigido por Julio. QUE não possuía cavalinho para ir no Ciretran e Julio foi até a sua oficina, a pedido do depoente. Isso favoreceu o depoente, mas deu um agrado, porque Julio se dispôs a ir até o local. (...)”. (sic).
Maycon Willian Bezerra de Oliveira
: “(...) Declarou que o seu carro foi preso, tinha muito problema, vidro quebrado, rebaixado, insulfilm e pediu para o Júlio dar uma mão, ocasião em que Julio disse que precisava de um porco e duzentos pila que nem iria olhar o veículo e pediria para o pessoal da vistoria liberar. Após o pagamento do porco e duzentos reais o carro foi liberado, na época de Natal. (...)” (
sic).
(...)

Ressalto que,
além das declarações uníssonas das testemunhas, tais
provas foram corroboradas pelo
print
de conversa telefônica de whatsapp da Testemunha Maycon Willian Bezerra de Oliveira com o Agravante, cujo documento se encontra acostado no ID n. 35109905 – autos de origem,
o que aponta, à primeira vista, que o decreto de indisponibilidade dos bens se guiou adequadamente pelos requisitos legais necessários à sua concessão.

Com efeito, havendo demonstração, ainda que indiciária, de que o Agravante, teria praticado ato ímprobo, consistente na suposta exigência/recebimento de vantagem indevida para a execução de atribuições de seu cargo como chefe do departamento da agência municipal de trânsito, deve ser mantida a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
de indisponibilidade de seus bens, porquanto tal medida possui caráter pró-sociedade, dispensando

a

comprovação

de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do legitimado passivo, uma

vez que o
periculum in mora
está implícito no art. 7º da Lei nº 8.429/1992 (LIA).

Esse entendimento, aliás, resta consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel.

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92.

Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.

5. Portanto, a
medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ.

(STJ – REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/2/2014, DJe 19/9/2014). [Destaquei]

Ressalto, outrossim, que
a devolutividade do recurso de Agravo de Instrumento se limita ao que fora efetivamente apreciado na decisão agravada, sob pena de ofender o duplo grau de jurisdição e caracterizar supressão de instância, uma vez que o Tribunal não pode conhecer de matérias que não foram expressamente abordadas pelo juiz singular;
o que afasta a relevância da fundamentação exposta no Agravo de Instrumento.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021